Tribunal: STF
Processo: Rcl 87392
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020810-43.2017.5.04.0202, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Alega que, ao entender pela “responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, pois inverteu o ônus em desfavor do ente público, a justiça trabalhista acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas.” (e-doc. 1, p. 8 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 30).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região.



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau:



    “7. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 



    Pretende a autora a responsabilização da segunda reclamada pelos créditos deferidos na presente ação. 



    Analiso.



    Tem-se, na hipótese, de um lado um contrato de natureza civil entre a tomadora de mão-de-obra e a fornecedora, bem como um contrato de emprego entre o empregado e a empresa fornecedora. A tomadora dos serviços (no caso, a segunda reclamada), que, em que pese nenhuma pactuação direta tenha mantido com o trabalhador, dirigiu sua atividade, de onde decorre sua responsabilização pelos débitos decorrentes do não adimplemento correto das verbas trabalhistas.



    De tal sorte, incide à espécie o disposto no Enunciado de Súmula 331, IV, do TST



    De referir que a responsabilidade subsidiária decorre do fato de ter o contratante o dever de vigiar o bom e fiel cumprimento do contrato, cercando-se das medidas necessárias a evitar sua eventual responsabilização. Tal circunstância inclui a melhor escolha quanto à prestadora dos serviços que contrata e também o acompanhamento da execução do contrato, na forma do disposto no art. 186 do Código Civil pátrio. Comprovada a prestação de serviços pela autora, e não tendo esta recebido corretamente seus direitos trabalhistas, tendo a segunda reclamada se beneficiado de seus serviços, ainda que inexistente subordinação direta, esta é responsável por tais direitos.



    Ressalto, nesse passo, que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes, o que afasta o óbice contido no §1º do art. 71 da lei nº 8.666/93. 



    Ademais, o procedimento licitatório não elide a responsabilidade trabalhista em face da mão-de-obra usada na execução do contrato, pois tem por finalidade moralizar a contratação pública, primando pela igualdade de competidores, impessoalidade e economicidade.



    De tal sorte, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, na forma do disposto no Enunciado de Súmula 331, IV, do TST, relativamente a todo o período contratual do autor junto à primeira ré.” (e-doc. 1, p. 9)



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Consta na sentença: 



    "Tem-se, na hipótese, de um lado um contrato de natureza civil entre a tomadora de mão-de-obra e a fornecedora, bem como um contrato de emprego entre o empregado e a empresa fornecedora. A tomadora dos serviços (no caso, a segunda reclamada), que, em que pese nenhuma pactuação direta tenha mantido com o trabalhador, dirigiu sua atividade, de onde decorre sua responsabilização pelos débitos decorrentes do não adimplemento correto das verbas trabalhistas. 



    De tal sorte, incide à espécie o disposto no Enunciado de Súmula 331, IV, do TST.



    De referir que a responsabilidade subsidiária decorre do fato de ter o contratante o dever de vigiar o bom e fiel cumprimento do contrato, cercando-se das medidas necessárias a evitar sua eventual responsabilização. Tal circunstância inclui a melhor escolha quanto à prestadora dos serviços que contrata e também o acompanhamento da execução do contrato, na forma do disposto no art. 186 do Código Civil pátrio. Comprovada a prestação de serviços pela autora, e não tendo esta recebido corretamente seus direitos trabalhistas, tendo a segunda reclamada se beneficiado de seus serviços, ainda que inexistente subordinação direta, esta é responsável por tais direitos. 



    Ressalto, nesse passo, que o artigo 37, §6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes, o que afasta o óbice contido no §1º do art. 71 da lei nº 8.666/93.



    Ademais, o procedimento licitatório não elide a responsabilidade trabalhista em face da mão-de-obra usada na execução do contrato, pois tem por finalidade moralizar a contratação pública, primando pela igualdade de competidores, impessoalidade e economicidade.



    De tal sorte, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, na forma do disposto no Enunciado de Súmula 331, IV, do TST, relativamente a todo o período contratual do autor junto à primeira ré."



    O recorrente afirma não se tratar de terceirização de serviço, sendo aplicável a Lei nº 13.019/2014. Aduz que "o Município de Canoas firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. O Termo de Fomento nº 01/2016 tem como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan- HPSC, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava. O Termo de Fomento nº 02/2016 tem como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos. (...) há responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento. Disso, tem-se que a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento não gera a responsabilização solidária ou subsidiária da administração pública. Ressalte-se, neste ponto, a não aplicação da súmula 331 do TST que estabelece a responsabilização subsidiária do Estado pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas em caso de omissão do poder público na fiscalização de contratos administrativos. Atenta-se que o artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014, excluiu a possibilidade de condenação subsidiária do ente público, mesmo em caso de omissão na fiscalização. A lei foi expressa em afastar qualquer responsabilidade estatal. A relação existente entre o ente público e o GAMP, conforme supracitado, é regulada pela lei nº 13.019/14, a qual em seu artigo 42, XX, é cristalino no sentido de ser a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. (...) não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública, que não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção. Somente admite-se que isso ocorra caso a condenação esteja, inequivocamente, lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato." 



    Decide-se.



    Conforme narrativa inicial, "A Reclamante foi contratada pela AESC - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS em 01/10/2014 para o cargo de MÉDICA PLANTONISTA EMERGÊNCIA (conforme anotação em fl. 07 da CTPS e registro de empregado anexos). Posteriormente, em 01/10/2016, a Reclamante foi transferida à Unidade de Pronto Atendimento ("UPA") - Hugo Simões Lagranha (também conhecida como UPA Rio Branco) conforme aditivo contratual anexo. A contratante - Associação Educadora São Carlos (AESC) -, era a então administradora do HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS DEPUTADO NELSON MARCHEZAN (HPSC), local onde a Reclamante inicialmente exerceu suas atividades laborais. Administrava, também, a UPA Rio Branco, onde a Reclamante passou a exercer suas atividades a partir de 01/10/2016. Ambos os estabelecimentos passaram a ser geridos pelo Reclamado GAMP, vencedor do Chamamento Público nº 15/2016, objeto do Edital nº 177/2016, a partir de 01/12/2016. Na ocasião, o GAMP sucedeu a AESC - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS nos contratos de trabalho dos colaboradores daquela instituição, conforme anotação em fl. 30 da CTPS da Reclamante, responsabilizando-se pela manutenção do contrato e por todos os direitos do empregado. Atualmente, o contrato de trabalho em referência permanece vigente." 



    O primeiro réu - GAMP, na contestação (ID. b6a98a7 - Pág. 2), explicou:



    "a reclamada contestante foi a vencedora do chamamento publico nº15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas, para o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, UPA Caçapava, UPA Rio Branco e para operação dos serviços assistenciais e ambulatoriais de saúde do SUS, em quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhece e Novos Tempos. 



    Assim, em 01 de dezembro de 2016 o GAMP passou a gerir assistencial e administrativamente o Hospital Universitário e Hospital de Pronto Socorro de Canoas através de Acordo de Transição e Cooperação que ora se anexa, a Associação Educadora São Carlos, GAMP Grupo de Apoio e Medicina Preventiva e à Saúde Publica e a Prefeitura Municipal de Canoas, regularam a transição da atividade."



    E o Município ponderou o seguinte na sua defesa (ID. 533e214 - Pág. 2):



    O Município de Canoas firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o GAMP - Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. 



    O Termo de Fomento nº 01/2016 tem como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan-HPSC, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rio Branco e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Caçapava.



    O Termo de Fomento nº 02/2016 tem como objeto o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e unidades de atendimento psicossocial CAPS: Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos.



    Como se percebe, a Organização da Sociedade Civil terá participação no município nas ações da saúde.



    (...) O Decreto Municipal nº 78 de 15 de março de 2017 designa 10 (dez) titulares e 10 (dez) suplentes para realizar a fiscalização dos termos de fomento nº 01 e 02/2016.



    Ademais, foram emitidas diversas notificações ao GAMP para que a situação seja regularizada, vide notificações nºs 14,15,16 e 18 de 2017, bem como diversas reuniões realizadas com os representantes do GAMP. 



    Em continuidade, o GAMP possui todas as certidões negativas, CND-INSS, CNDTCF, CND-FGTS e CNDT. 



    Dessa forma, é absolutamente descabida qualquer responsabilização da municipalidade."



    A responsabilidade subsidiária do segundo reclamado encontra seu fundamento legal nos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, e independe da via adotada na obtenção da prestação do trabalho. 



    Assim, seja por licitação, convênio, termo de cessão, consórcio ou outra forma jurídica, a responsabilidade subsidiária é inafastável, pois decorre da culpa "in vigilando" acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores que empenharam sua força de trabalho à consecução do objeto dos ajustes formalizados entre os demandados.



    Nesse norte já decidiu esta Turma, "verbis":



    [...]



    É incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada e trabalhou em prol do segundo demandado.



    O fato de a reclamante encontrar-se laborando no hospital municipal, do qual não há controvérsia, permite concluir ser inevitável que a execução das atividades de médica ocorreu em benefício do recorrente, no cuidado com a saúde, o que constitui também sua obrigação pela norma invocada no recurso (art. 30, inciso VII, da Constituição Federal).



    Tal fato atrai a aplicação do disposto da Súmula nº 331 do TST: 



    [...]



    É inequívoca a responsabilidade subsidiária do Município pelas parcelas deferidas à autora, porquanto não há qualquer evidência de que fiscalizasse o cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais por parte da primeira reclamada. Para tanto, poderia exigir-lhe, mês a mês, a apresentação da necessária documentação, de forma a detectar eventuais irregularidades, e demonstrá-la nos autos. De resto, presente o princípio da aptidão para a prova, o encargo probatório deve ser atribuído a quem está em melhores condições de dele se desincumbir. Assim, não cabe à empregada comprovar a falta ou ineficiência na fiscalização, pelo tomador de serviços e, sim, a este demonstrar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora destes serviços.



    Salienta-se que o dever de fiscalização não se exaure com a requisição mensal dos documentos pertinentes ao contrato de trabalho do trabalhador terceirizado ou com a sua juntada ao feito. Ao tomador compete requisitá-los, analisá-los e tomar providências no sentido de fazer cessar ou reparar eventuais distorções no que alude aos créditos que vem sendo pagos pela empregadora. Essa obrigação do ente público, na condição de tomador de serviços, não se confunde com a que compete exclusivamente à União, nos termos do artigo 21, XXIV, da Constituição Federal, relativa à organização, manutenção e execução da inspeção do trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho e das Superintendências Regionais do Trabalho.



    Assim, o suporte para a responsabilização subsidiária do recorrente está na culpa "in vigilando" (artigo 186 do Código Civil). 



    Nem o fato de o STF ter declarado, na ADC nº 16, julgada em 24.11.2010, a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/1993 (que contempla a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato), afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública com base em outros dispositivos legais. A decisão está em conformidade com a Súmula Vinculante nº 10 do STF - "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." -, adotando-se, como razões de decidir, a seguinte decisão, proferida por esta Turma no julgamento do processo nº 0094600-79.2007.5.04.0018, em que foi Relatora a Exma. Desa. Maria Madalena Telesca, publicado em 25.05.2010:



    [...] 



    Na espécie, não se trata de negar vigência ao artigo 71, da Lei 8.666/93, tampouco de declaração de sua inconstitucionalidade, mas apenas de interpretação em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Por oportuno, é importante salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes, tem se manifestado pelo arquivamento de reclamações em que se alega desrespeito à Súmula Vinculante nº 10, por decisões desta Justiça Especializada, fundamentadas na Súmula 331, do TST. 



    [...] 



    Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 1, p. 10, grifos meus)



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, ao qual foi negado provimento.



    Conforme se infere do decisum, o reclamante foi responsabilizado, em caráter subsidiário, pelo pagamento de verbas trabalhistas, em virtude de diversas irregularidades, os quais decorreram do vínculo jurídico de parceria e fomento regulada pela Lei n. 13.019/2014.



    Nesse contexto, o inadimplemento de verbas de caráter trabalhista oriundas de contrato de parceria envolve questões que não foram abrangidas nos processos apontados como paradigmas nesta reclamatória, não havendo aderência com as teses firmadas nos Temas nº 246 e 1.118 da RG.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    'Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal' (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    A propósito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes: 



    DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE TERIA APLICADO INCORRETAMENTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 246-RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO TRABALHISTA JULGADA PROCEDENTE EM VIRTUDE DA CONFISSÃO FICTA. REVELIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado julgou procedente a ação trabalhista em razão da revelia ocorrida pelo não comparecimento do ente público e da empresa prestadora de serviços, impondo os efeitos da confissão ficta, corroborada pelo depoimento testemunhal realizado na instrução processual. 2. Assim, a responsabilidade subsidiária do Reclamante foi reconhecida diante da ausência de prova de fiscalização pelo ente Público, ante o reconhecimento da sua revelia. 3. Considerando tais premissas, observou-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.(Rcl 62278 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28-02-2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324. Efeitos da revelia decretada pelo juízo natural. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 62477 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 07-03-2024).



    Diante do quadro delineado nos autos principais, que revela a assinatura de instrumento para gerenciamento hospitalar no Município ora reclamante, não há como se aferir a aderência estrita com os paradigmas indicados na exordial desta reclamação, ante a ausência de identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente